Tribunal: STF
Processo: AR 1614
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ENUNCIADO N. 343 DA SÚMULA DO SUPREMO E TEMA 136/RG. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CONSOLIDADA À ÉPOCA. EMPRESA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FINSOCIAL. MAJORAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÃO DE LEI. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento à ação rescisória com fundamento na Súmula 343/STF e no Tema 136/RG.



    2. A agravante aponta divergência entre a decisão rescindenda e a jurisprudência consolidada no Plenário à época, bem como erro na aplicação do precedente utilizado como fundamento do ato agravado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Súmula 343/STF é aplicável ao caso; e (ii) se, ultrapassado o juízo rescindendo, a decisão rescindenda está em desarmonia com o entendimento do Plenário do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Súmula 343/STF não é aplicável quando o acórdão rescindendo, considerado o momento em que prolatado, diverge de jurisprudência consolidada pelo Plenário do Tribunal. 



    5. O Plenário do STF, há mais de 30 anos, entende constitucional a majoração da alíquota do Finsocial para a empresa exclusivamente prestadora de serviços.



    6. No caso, o acórdão que se busca rescindir fixou entendimento contrário ao adotado pelo Plenário, visto que declarou a inconstitucionalidade da majoração da alíquota do Finsocial para empresa exclusivamente prestadora de serviços. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno provido para: (i) restabelecer a sequência da ação rescisória e, ante violação a literal dispositivo de lei, desconstituir o acórdão prolatado no RE 146.602, ministro Ilmar Galvão, DJ de 1º de setembro de 1995; e (ii) em juízo rescisório, prover o recurso extraordinário interposto pela União, com condenação em honorários advocatícios.